Tribunal: TJMT
Processo: 0009623-57.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009623-57.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA JAQUELINE DE ARAUJO - CPF: 007.026.641-70 (APELANTE), KLINGER SOUSA DE AGUIAR (APELANTE), EDUARDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 043.748.701-64 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE PESSOAS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA - PENA SUPERIOR A 4 ANOS - RÉUS REINCIDENTES - FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 33, §2º “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL -
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Tratando-se de réus reincidentes, ainda que ostentem circunstâncias judiciais favoráveis, condenados à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o fechado, pois, a presença da reincidência obsta a aplicação de regime mais brando
(art. 33, §2º, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC 604.483/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maria Jaqueline de Araújo
e
Klinger Souza de Aguiar
foram condenados
respectivamente,
à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13
dias-multa, e 6 anos
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 16
dias-multa, pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP) (Id. 61405039).

Em razões recursais, pleitearam o
abrandamento do regime prisional,
vez que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, e o único fundamento usado para a fixação do regime de pena, foi a reincidência. Ao final, prequestionaram os arts. 59, III, c/c art. 33, §3º todos do CP, Súmula 719 STF e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
(Id 61405049/601405050).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 61405051).

Do mesmo modo, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id 5869460),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal
: Roubo Majorado 157, § 2º, inciso II, c/c art. 61, inciso I e art. 65, inciso III, alínea “d” ambos do CP. – Pleito para a
alteração do regime
inicial de cumprimento de pena fixado aos apelantes para o regime semiaberto. –
Inadmissibilidade
–
In casu,
os apelantes Klinger e Maria são réus
reincidentes
, como se verifica em suas folhas de antecedentes criminais (Id n°. 61404980-Pág. 01/03 e Id n°. 61404981-Pág. 01/02), bem como possuem
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, o que impede alteração do regime inicial do cumprimento da sua pena para o regime semiaberto, conforme disciplina os artigos 33 § 2º "c", §3º e 59 do Código Penal. –
Pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021